Tribunal: TJDFT
Processo: 0720887-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).
2. O inconformismo da parte recorrente não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. O envio da notificação com a numeração de controle interno do contrato (número da proposta de financiamento ou do contrato preliminar) não tem aptidão para constituir o devedor em mora, pois não permite ao destinatário da notificação extrajudicial a plena ciência sobre a origem da dívida cobrada, pois o número diverge do número constante no contrato efetivamente assinado pela parte e cuja cópia deve ter sido entregue a ele.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.